Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736707-71.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARIO GOMES DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que o recurso extraordinário se encontrava sobrestado a fim de se aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal no leading case (RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público (Tema n. 1.002). Verifica-se que a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Diante disso, proceda-se à remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se esse for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal